Tribunal: TJDFT
Processo: 0717507-71.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717507-71.2022.8.07.0007 EMBARGANTE: VANESSA MARTINS DA SILVA EMBARGADO: COLEGIO ISAAQUINHO LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 59815254), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora